Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722039-08.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGER GOMES DE MOURA APELADO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 16713410) interposta por ROGER GOMES DE MOURA, em face da sentença (ID 16713408), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de rescisão contratual n° 0722039-08.2019.8.07.0003, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos a seguir colacionados: II. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para condenar: a) a requerida Bem Benefício a restituir ao autor, de forma simples, o valor relativo à mensalidade do mês de setembro, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir do desembolso; b) solidariamente as requeridas na obrigação de restituir ao autor, de forma simples, o valor relativo à mensalidade do mês de outubro, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir do desembolso. Julgo improcedentes os pedidos de restituição das parcelas pagas antes do cancelamento, de indenização por danos morais e de rescisão do contrato. Em face da sucumbência mínima das requeridas, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios pro rata, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Conforme certidão ID 16713435, a sentença foi publicada para o Autor em 06/03/2020, a apelação interposta em 20/03/2020, desacompanhada de preparo em razão da concessão da gratuidade deferida na sentença, conforme dispositivo, e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 16713371). Por ocasião da interposição do apelo, o Autor juntou documento datado de 10/03/2020 (ID 16713411). Nesse primeiro exame, entendo que o documento apresentado não está apto a demonstrar existência de fato novo capaz de interferir no regular processamento do feito. Ademais, nos termos dos ID 16713427 e ID 16713435, foi certificado em 10/06/2020 que as Rés não apresentaram contrarrazões. Entretanto, consta que a parte Ré registrou ciência da intimação para apresentação de contrarrazões em 08/06/2020. Assim, o processo veio concluso antes do termo final do prazo para apresentação da contrarrazões pelas Rés BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para falar, no prazo de 05 dias, sobre a pertinência da apresentação do documento (ID 16713411) por ocasião da interposição do recurso. Em seguida, à Secretaria da 3a Vara Cível de Ceilândia, para que certifique que as Rés BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO foram regularmente intimadas e que decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020 22:43:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador